Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010172-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA - CPF: 132.363.918-71 (RECORRENTE), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0081-23 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL E DA MULTA
ASTREINTES
– DEFERIMENTO DA LIMINAR – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – AUSÊNCIA DE ENTREGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – MULTA DEVIDA ANTE O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição com que o consumidor firmou contrato e onde concluiu o curso de Técnologo em Gestão de Recursos Humanos.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

Diante do efetivo descumprimento e não havendo qualquer abusividade no valor, de rigor a manutenção da multa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar que determinou a entrega do diploma e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão da demora excessiva para a entrega do diploma, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO
, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, formulado por
MARCELO MOREIRA
em desfavor da
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “IGP-M/FGV” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença.

Torno definitiva
a liminar anteriormente concedida na id. 29811825, com a aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em virtude do descumprimento noticiado nos autos.

Acolho o pedido de retificação do polo passivo da presente demanda para constar
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
, CNPJ: 04.310.392/0001-46.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Sustentou que a Faculdade Anhanguera de Cuiabá, tem como atual mantenedora a FAC Educacional LTDA, que é a responsável pela emissão do diploma.

Sustentou, ainda, a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve inércia da parte promovente e de que não cabe à Instituição Ensino o dever de entrar em contato com o aluno.

Argumentou que não houve ato ilícito praticado pela Recorrente capaz de atingir a honra e a dignidade da parte recorrida, não ensejando o pagamento de indenização por dano moral. Além disso, que o valor da multa
astreintes
não pode superar o valor do objeto principal da ação, bem como deve ser observado prazo razoável para cumprimento, devendo ser reduzida.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, bem como a redução da multa
astreintes
.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que a Faculdade Anhanguera de Cuiabá, tem como atual mantenedora a FAC Educacional LTDA, que é a responsável pela emissão do diploma.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição com que o consumidor firmou contrato e onde concluiu o curso de Técnologo em Gestão de Recursos Humanos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, a promovente alega na inicial que foi aluno da instituição promovida, tendo feito o curso de Técnologo em Gestão de Recursos Humanos, com conclusão em 20.09.2016, conforme comprova o Certificado de Conclusão de Curso juntado na inicial, não lhe tendo sido entregue o diploma.

Alega que tentou de várias maneiras ter acesso ao documento diretamente com a promovida e ante as frustrações, realizou reclamação junto ao Procon (FA n. 51.001.002.17-0037736).

Em 29.06.2018, em audiência realizada no Procon, fora determinada a entrega do diploma até 12.07.2018, o que não ocorreu, motivo pelo qual o promovente ajuizou a presente ação em 03.03.2020.

Houve descumprimento da liminar deferida em 09.03.2020.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Não há duvidas acerca do direito do promovente de acesso ao diploma, já que restou devidamente comprovado que cursou Técnologo em Gestão de Recursos Humanos junto à instituição promovida, conforme documentos juntados na inicial.

Em que pese a promovida alegue nos que houve inércia da parte promovente, bem como a ausência de fornecimento de documentos, vejo que razão não lhe assiste. Aliás, vejo que em defesa apresentada no Procon, em 05.07.2018, a própria instituição informou que o diploma já estava em fase de confecção em outro Estado.

Certamente, não haveria como o diploma estar sendo confeccionado se não houvesse tido o fornecimento de documentos pelo promovente.

Mesmo com as tentativas de solução administrativa e com o deferimento da liminar, a promovida ainda não realizou a entrega do diploma para o promovente. Tal situação demonstra total descaso, posto que passados mais de 04 (quatro) anos após a conclusão do curso, o promovente ainda não conseguiu ter acesso ao documento.

A demora excessiva na expedição do diploma, enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado, estando acertada a sentença que fixou indenização.

Por fim, com relação à multa
astreintes
, a Decisão Id. 58998020 determinou a entrega do diploma do curso superior de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, no o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no montante de R$1.000,00 (mil reais).

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Patente o descumprimento da decisão liminar proferida e não havendo qualquer abusividade no valor, é devida a multa por descumprimento, sendo de rigor a sua manutenção.

Assim, após análise das razões recursais declinadas por ambas as partes, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021